Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-36.2023.8.14.0072
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800992-36.2023.8.14.0072

RECORRENTE: CLEIDIANO PEREIRA CESAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, IV e VI, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da qualificadora de motivo torpe; (ii) estabelecer se subsiste a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) determinar se estão presentes os elementos que caracterizam a qualificadora de feminicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia indicou de forma expressa os elementos probatórios que justificam a incidência das qualificadoras, com base em provas testemunhais sobre violência doméstica, domínio emocional e físico exercido pelo réu e as circunstâncias da execução do crime.

4. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando objetivamente inexistentes, devendo prevalecer a competência do Tribunal do Júri para a decisão final sobre o mérito, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A manutenção de qualificadoras na decisão de pronúncia exige apenas prova da sua plausibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva de sua configuração.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cleidiano Pereira Cesar interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo de Medicilândia/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, IV e VI, do Código Penal (ID 22768762).

Em razões recursais, a defesa postula pelo afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe, utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e a condição de sexo feminino (ID 22768776).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 22768783), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22768784).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (ID 24717466).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Nesse particular, destaco que o juízo recorrido pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e a condição de sexo feminino, não divergindo do contexto probatório amealhado ao longo do curso da instrução processual, os quais estão expressamente indicados na decisão recorrida (ID 22768762).

No tocante ao pedido de afastamento das qualificadoras reconhecidas na sentença de pronúncia — motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e condição de sexo feminino (feminicídio) —, entendo que, por ora, não há elementos que justifiquem seu decote.

As provas produzidas em juízo indicam a existência de um contexto de violência doméstica e familiar entre o réu e a vítima Clemilda. As testemunhas ouvidas relataram episódios de ameaças e agressões físicas, seguidos pela prática do fato delituoso em análise. Além disso, o domínio físico e emocional exercido pelo acusado em relação à vítima, no curso do relacionamento, também foi mencionado nos depoimentos colhidos, delineando um quadro que, em princípio, respalda a incidência da qualificadora referente ao feminicídio.

Quanto à alegação de surpresa na execução do crime, os elementos constantes dos autos revelam que, no dia dos fatos, a vítima supostamente se dirigiu ao local do encontro com o réu, em condições que indicam ausência de qualquer expectativa de agressão. Em ambiente ermo, sem possibilidade de reação, foi atingida por disparo de arma de fogo na região torácica, circunstância que, de forma preliminar, autoriza a subsunção da conduta à qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Relativamente ao motivo torpe, os depoimentos colhidos sugerem que a prática do crime teria decorrido do receio do réu de ver exposta à sua esposa a existência de relacionamento extraconjugal, o que, em tese, configura motivação voltada à proteção de interesse pessoal, em detrimento da vida humana. Em linha com a orientação doutrinária e jurisprudencial, tal circunstância, se confirmada, pode caracterizar o motivo torpe, sem prejuízo de reavaliação posterior pelo Conselho de Sentença, a quem compete a apreciação definitiva da matéria.

Diante desse conjunto de elementos, e considerando a prevalência da competência constitucional do Tribunal do Júri, não se verifica, nesta fase, justificativa suficiente para o afastamento das qualificadoras, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, sem prejuízo da análise final pelo juízo natural da causa.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”
(
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025